Tribunal: CARF
Processo: 10665.000894/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000894/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.061 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
EVANDRO FREIRE LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS REFERENTES A CONTRATOS DE DESCONTO DE
CHEQUES E OUTROS EMPRÉSTIMOS.
Restando comprovado que parte dos créditos questionados pela fiscalização se
deram em razão de renovações consecutivas de empréstimos por meio de
contratos de descontos de cheques, descabe o lançamento de IRPJ sobre esses
depósitos.
Igualmente, os depósitos relativos a empréstimos de outras espécies apenas
podem ser excluídos do lançamento quando o contribuinte comprovar a
natureza dos créditos.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.
Para a exclusão dos créditos do lançamento é necessário que o contribuinte
comprove que as contas remetente e destinatária dos valores sejam de sua
titularidade.
RESGATE DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO.
Conforme exige o art. 42 da Lei no 9.430/96, apenas os depósitos cuja natureza
seja demonstrada pelo contribuinte podem ser excluídos do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000894/2010-58
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.061 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo os valores relativos aos
seguintes depósitos: 1. da conta CREDIACIP no 2888-8, R$ 100.000,00 em 13/04/2006, R$
100.000,00 em 26/05/2006, R$ 100.000,00 em 06/07/2006, R$ 100.000,00 em 05/07/2006, R$
100.000,00 em 04/08/2006; 2. da conta CREDIACIP no 2849-0, R$ 5.500,00 em 05/04/2006, R$
5.500,00 em 19/05/2006, R$ 5.500,00 em 19/06/2006, R$ 5.500,00 em 17/08/2006, R$ 5.500,00
em 19/09/2006, R$ 3.500,00 em 11/04/2006, R$ 3.500,00 em 12/06/2006, R$ 15.000,00 em
18/07/2006, R$ 15.000,00 em 18/07/2006, R$ 7.000,00 em 20/11/2006, R$ 7.000,00 em
20/12/2006, R$ 4.000,00 em 26/12/2006; 3. da conta do HSBC, R$ 10.000,00 em 03/10/2006 e
R$ 1.450,00 em 30/06/2005.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausentes a conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
substituída pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, e a conselheira Flavia Lilian Selmer
Dias.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 715-744) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Requer a juntada de documentos referentes à cópias de cheques,
consignando que não eram passíveis de serem juntados anteriormente por
serem de terceiros e protegidos por sigilo bancário.
b) É necessária a observância ao art. 9o, VII, do Decreto-Lei 2.471/88.
c) A autuação não levou em consideração qualquer elemento vinculado à
realidade do recorrente, exceto os depósitos bancários questionados,
deixando de considerar contratações de empréstimos, posse de quantia
paga fora de instituições bancárias, cheques de terceiros encaminhados,
cheques e movimentações bancárias do próprio titular, dentre outros.
d) O Auto de Infração está fundamentado unicamente em suposições e
presunções, o que não deve prosperar. Se furtou o Sr. AFRF à efetiva
prova de que o recorrente incorreu em delito fiscal para a justificativa do
imposto lançado, o que, de plano, também invalidaria a pretensa cobrança.
e) É ônus probatório da fiscalização a demonstração de que houve o ilícito
tributário alegado. A legislação tributária impõe à fiscalização a realização
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.061 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

de levantamento econômico para a lavratura de AI, o que não foi feito no
caso em tela.
f) Não houve omissão de rendimentos, pois os valores que circularam na
conta bancária do recorrente são referentes a transferências entre contas da
mesma titularidade, a empréstimos, suas renovações e cheques devolvidos.
Além disso, a citada conta bancária foi utilizada para circulação de valores
pertencentes a CASMIL, de forma que não representam renda do
recorrente. A CASMIL era o contribuinte que efetivamente utilizava a
conta no 2888-8.
g) Também, devem ser excluídos da base de cálculo do imposto os depósitos
efetuados em 2005 com valor inferior ou igual a R$ 12.000,00, posto que
somados não alcançaram o limite de R$ 80.000,00. No caso do ano de
2006, embora o citado limite tenha sido ultrapassado, cabe a exclusão dos
valores correspondentes ao teto fixado.
h) Devem ser consideradas as informações prestadas quando das Declarações
de Ajuste Anual do recorrente. Os depósitos bancários isoladamente
considerados não implicam necessariamente em renda.
i) Eventuais omissões de receita deverão ser calculadas de acordo com as
regras aplicáveis aos rendimentos obtidos através de atividade rural.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ante o acima exposto, requer o RECORRENTE, que seja recebida e acolhida a presente
peça de inconformismo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, para o fim de ser
cancelado/anulado e/ou reduzido o AI ora impugnado, no que concerne à exigência
referente aos valores de IRPF, multa e encargos moratórios, com o consequente
arquivamento do processo administrativo instaurado.
O recurso veio acompanhado das cópias de cheques constantes das fls. 746-748.
A presente questão diz respeito a Auto de Infração vinculado ao MPF no
0610700/00367/09 (fls. 2-439) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Evandro Freire Lemos (CPF no 323.780.096-15), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 31/01/2005 a 31/12/2006. A autuação alcançou o montante de R$
563.250,67 (quinhentos e sessenta e três mil duzentos e cinquenta reais e sessenta e sete
centavos). A notificação aconteceu em 16/06/2010 (fl. 441).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 6-8):
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOAS JURÍDICAS
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrente do trabalho sem
vínculo empregatício, conforme Relatório Fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou
Multa
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.061 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

Imposto
30/09/2006
R$ 2.000,00
75,00
31/10/2006
R$ 2.000,00
75,00
30/11/2006
R$ 2.000,00
75,00
31/12/2006
R$ 2.000,00
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 1o, 2° e 3 °, e §§, da Lei n° 7.713/88; Arts. 1° ao
3o, da Lei n° 8.134/90; Art. 45 do RIR/99; Art. 1° da Lei n° 11.311/06.
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo regularmente intimado não comprovou mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme demonstrado no
Relatório Fiscal em anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou
Imposto
Multa
31/01/2005
R$ 5.004,11
75,00
38/02/2005
R$ 5.643,80
75,00
31/03/2005
R$ 5.000,00
75,00
30/04/2005
R$ 1.911,00
75,00
31/05/2005
R$ 14.300,00
75,00
30/06/2005
R$ 4.060,00
75,00
31/07/2005
R$ 7.668,55
75,00
31/08/2005
R$ 57.064,00
75,00
30/09/2005
R$ 40.168,14
75,00
31/10/2005
R$ 11.000,00
75,00
30/11/2005
R$ 14.872,66
75,00
31/12/2005
R$ 8.528,00
75,00
31/01/2006
R$ 13.396,78
75,00
38/02/2006
R$ 4.189,58
75,00
31/03/2006
R$ 11.682,51
75,00
30/04/2006
R$ 128.250,00
75,00
31/05/2006
R$ 134.842,93
75,00
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.061 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

30/06/2006
R$ 13.830,00
75,00
31/07/2006
R$ 184.314,00
75,00
31/08/2006
R$ 176.540,00
75,00
30/09/2006
R$ 24.418,25
75,00
31/10/2006
R$ 54.775,00
75,00
30/11/2006
R$ 32.756,90
75,00
31/12/2006
R$ 28.038,81
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99; Art. 1° da Lei n° 11.119/05.; Art.
1° da Lei n° 11.311/06.
Por sua vez, o Relatório Fiscal (fls. 14-17) informa que:
De posse dos extratos bancários, enviados pelo contribuinte, foram elaboradas planilhas,
discriminadas por banco e conta, contendo a relação dos depósitos que deveriam ter
suas origens comprovadas. Nesta apuração eliminamos os depósitos que, pela simples
leitura, seriam decorrentes de transferência de outras contas do titular, bem como os
créditos provenientes de resgates de aplicações financeiras, empréstimos,
financiamentos, proventos e ainda créditos decorrentes de depósitos de cheques
posteriormente devolvidos.
Concluída esta etapa, foi lavrado em 22/12/2009, o Termo de Intimação Fiscal 02, com
AR recebido pelo contribuinte em 24/12/2009, com planilhas anexas, onde foram
relacionados os depósitos que deveriam ter suas origens comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Em 02/02/2010, o contribuinte foi re-intimado a
apresentar estes documentos, via postal, com AR recebido em 04/02/2010.
Em 19/02/2010 o contribuinte apresenta as justificativas dos depósitos efetuados,
através de procuração para Guilherme Beraldo de Andrade, nas quais informa:
-Comprovante de rendimentos recebidos da Cooperativa Agropecuária do Sudoeste
Mineiro, porém sem vincular os valores recebidos da mesma com os depósitos
bancários relacionados na planilha anexa ao Termo de Intimação;
-Apresenta declaração de rendimentos dos Bancos relacionados na planilha anexa ao
Termo de Intimação, as quais servem de base somente para a Declaração de Ajuste
Anual da Pessoa Física, não justificando os depósitos relacionados no Termo de
Intimação;
-Com relação As justificativas dos depósitos efetuados no banco CREDIACIP, foi
anexada Ata de Assembléia da Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro, que
autorizava a CASMIL a contrair empréstimo em nome dos diretores. Desta forma, a
justificativa do contribuinte é que os depósitos foram efetuados pela CASMIL para
liquidação de empréstimo e juros de empréstimo. Esta justificativa não foi considerada,
pois não foram apresentados os contratos de empréstimo com a CREDIACIP e o
histórico da operação não corresponde à operação de empréstimo, constando VALOR
CREDITADO LIQUIDAÇÃO DESCONTO DE CHEQUE, TRANSFERENCIA
ENTRE CONTA CORRENTE, LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO.
-Declara que "subtraindo-se a movimentação realizada pela Casmil em seu nome, bem
como as contratações de empréstimos rurais ou não realizadas, e até para comprovar a
lisura do procedimento do contribuinte, ver-se-á que a movimentação financeira
declarada em sua DIRPF relativa aos anos em analise coincide com a movimentação
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.061 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

financeira que se procura elucidar, a qual, em quase sua totalidade, se vincula a
depósitos para cobertura de cheque especial de origem de renda declarada em IR e/ou
recebimentos da própria cooperativa pelo envio de leite mensal." Porém o contribuinte
não apresenta nenhuma documentação vinculando os depósitos As suas alegações.
-Apresenta diversas notas fiscais de compras efetuadas na Cooperativa, as quais não
justificam nenhum depósito e apresenta notas fiscais de venda de produtos rurais, porém
não faz vinculação dos mesmos com os depósitos relacionados na planilha anexa ao
Termo de Intimação. Estes documentos foram devolvidos para o contribuinte
juntamente com o Auto de Infração.
Devido A não apresentação pelo contribuinte dos extratos de caderneta de poupança do
Banco Real, o mesmo foi solicitado diretamente ao Banco em 23/03/2010, tendo o
mesmo sido enviado pelo Banco em 15/04/2010. Os depósitos foram relacionados em
planilha e intimado o contribuinte a apresentar as justificativas dos mesmos, através de
Termo de Intimação Fiscal 04 de 23/04/2010, enviado via postal, com AR, recebido
pelo contribuinte em 30/04/2010. 0 contribuinte não respondeu a esta intimação.
Como nas justificativas do contribuinte foram anexados comprovantes de pagamentos
da Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro —CASMIL, intimamos a
cooperativa a apresentar a relação dos valores pagos ao contribuinte, discriminando o
valor bruto, descontos e valor liquido pago, informando também a forma de pagamento,
através de Termo de Intimação Fiscal de 03/05/2009. A CASMIL enviou declaração em
12/05/2010, assinada pelo seu Diretor Presidente e pelo Contador, discriminando os
valores pagos. Os valores que constavam dos extratos bancários do contribuinte foram
excluídos da planilha final de apuração dos depósitos não justificados pelo contribuinte.
Desta forma, consoante acima exposto, após regularmente intimado, o contribuinte não
logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem de todos os
recursos creditados/depositados em suas contas bancárias. O que foi trazido aos autos
foram apenas alegações desprovidas de documentação comprobatória, não podendo,
portanto, serem acolhidas.
Outrossim, qualquer alegação deve basear-se em documentação hábil e idônea, cabendo
ao contribuinte conservá-la em boa guarda e ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes. Tal diretriz não só reflete imposição legal de ordem
tributária, como também é norma contábil aprovada pelo Conselho Federal de
Contabilidade.
A existência de depósitos bancários, somada à falta de comprovação da origem dos
recursos que lhe deram lastro, caracterizam omissão de receita.
Quanto à presunção de que os depósitos não são resultantes de receitas ou rendimentos,
caberia ao fiscalizado elidi-la mediante provas hábeis e idôneas que demonstrassem o
contrário, o que não ocorreu.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 18-438): i) Relativos
às declarações de ajuste anual do contribuinte; ii) Termo de início de ação fiscal, intimações e
respostas do contribuinte; iii) Planilhas elencando os valores questionados pela fiscalização; iv)
Solicitações de emissões de requisições de informação sobre movimentação financeira (RMF);
v) Informações e extratos bancários apresentados pelo Banco Santander; vi) Respostas
apresentadas pela CASMIL, contendo informações sobre movimentações financeiras ocorridas
nos anos de 2005 e 2006; vii) Informações, extratos bancários e informes de rendimentos
referentes ao Crediacip, Banco do Brasil, Banco Mercantil do Brasil, HSBC, Banco Real,
SICOOB, Banco Santander; viii) Ata da 276° reunido extraordinária do Conselho de
Administração da Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro Ltda. e ix) Relações de
depósitos efetuados nos bancos em que há contas correntes de titularidade do contribuinte.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.061 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

O contribuinte apresentou impugnação em 14/07/2010 (fls. 445-465), pela qual
levantou argumentos semelhantes aos apresentados posteriormente com o recurso voluntário,
com exceção daqueles no sentido da exclusão de depósitos menores que R$ 12.000,00 e cuja
soma não ultrapasse R$ 80.000,00, de que os valores lançados já foram informados nas
declarações de IR do contribuinte e de que o valor do imposto deve ser adequado à atividade
rural do recorrente. Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o acima exposto. requer o IMPUGNANTE, confiante no senso jurídico deste I.
Julgador, que seja recebida e acolhida a presente IMPUGNAÇÃO, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, para o fim de ser cancelado/anulado e/ou reduzido o Al ora
impugnado, no que concerne à exigência referente aos valores de IRPF e encargos
moratórios, com o conseqüente arquivamento processo administrativo instaurado.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 466-685): i)
Procuração e documentos pessoais; ii) Relativos às movimentações financeiras junto aos bancos
HSBC, Santander, Crediacip, Banespa, Sicoob, ; iii) Notas fiscais de produtor rural; iv) Notas
promissórias; v) Comprovantes de desconto de cédula bancárias; vi) Relativos à emissão e
desconto de cheques; vii) Cópia do Auto de Infração; xiii) Cópia de cheques.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-43.131, de 06 de março de 2013 (fls. 686-707), deu
provimento parcial à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. Por força de presunção legal expressa, caracterizam rendimentos
omitidos os valores depositados em conta corrente cuja origem não restar comprovada,
mediante documentação hábil e idônea, pelo titular que para isso tenha sido
regularmente intimado a fazê-lo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS. CONTAS CORRENTES DO
PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. EXCLUSÃO Devem ser excluídos da base tributável
os depósitos bancários decorrentes de transferências entre contas correntes do próprio
sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - MÚTUO - Para a comprovação do depósito
bancário como pagamento de empréstimo concedido, há necessidade da efetiva
comprovação da saída do numerário do patrimônio do mutuante, respaldado pelo
respectivo contrato ou da informação nas declarações de ambos os contratantes, e da
comprovação da quitação efetuada pelo mutuário.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
PEDIDO
DE
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO. O domicílio
tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a
existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA
NÃO CONTESTADA.
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada incontroversa,
consolidando-se definitivamente, na esfera administrativa, o crédito tributário a ela
correspondente.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.061 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, através da Resolução no 2301-
000.908, de 07 de abril de 2021, converteu o julgamento do recurso em diligência nos seguintes
termos:
Entretanto, verifica-se que há divergência entre os valores informados no
Demonstrativo de Apuração do Imposto de 2006, do qual consta um total de infrações
de R$ 815.034,15,76 (fl. 11), e aqueles constantes das planilhas anexas aos termos de
intimação ao contribuinte, que somam mais de um milhão de reais para o ano de 2006.
Nesse sentido, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em diligência
para que a autoridade preparadora elabore nova planilha indicando, em ordem
cronológica, os valores totais de cada mês e especificando os depósitos bancários que
constituíram a infração, contendo as seguintes colunas: i) Data; ii) histórico constante
do extrato bancário; iii) instituição financeira e iv) valor em reais.
Com isso, foi elaborada a planilha de fls. 760-764, a qual totalizou o valor de R$
982.255,02 (novecentos e oitenta e dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).
Os Autos retornaram ao CARF (fls. 765-768).
Com a Resolução de no 2301-000.930 (fls. 769-776), de 12 de agosto de 2001,
determinou-se novamente a conversão do julgamento em diligência, desta vez para que a
autoridade lançadora cientificasse o contribuinte quanto aos procedimentos realizados e o teor
das planilhas de fls. 760-764, abrindo-lhe prazo de 30 dias para manifestações.
Cientificado em 28/09/2021 (fl. 783), o contribuinte apresentou nova
manifestação em 28/10/2021 (fls. 785-788), pela qual argumentou que:
a) As planilhas mencionadas apenas confirmam as alegações do recorrente
quanto a nulidade do lançamento, uma vez que este foi baseado em meros
depósitos bancários, que não se confundem com o fato gerador do Imposto
de Renda de Pessoa Física;
b) Ratifica o quanto exposto na impugnação e no recurso voluntário quanto
às origens dos recursos depositados (transferências entre contas de mesma
titularidade, cheques emitidos pelo próprio contribuinte, empréstimos
renovados sucessivamente e provenientes da atividade profissional do
recorrente).
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o acima exposto, o RECORRENTE reitera todos os termos do recurso, requerendo
seja cancelado/anulado e/ou reduzido o AI impugnado, no que concerne à exigência
referente aos valores de IRPF, multa e encargos moratórios, com o consequente
arquivamento do processo administrativo instaurado.
É o relatório do essencial.

Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.061 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 22 de março de 2013 (fl. 714), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 24 de abril de 2013 (fl. 715-744). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de reconhecer dos argumentos no sentido da exclusão de depósitos menores
que R$ 12.000,00 e cuja soma não ultrapasse R$ 80.000,00, de que os valores lançados já foram
informados nas declarações de IR do contribuinte e de que o valor do imposto deve ser adequado
à atividade rural do recorrente. Isso porque, não tendo sido anteriormente levantados quando da
impugnação administrativa, tratam-se de matéria preclusa.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Sobre o art. 9o, VII, do Decreto-Lei 2.471/88 e a presunção legal de omissão
de rendimentos.
Entende o recorrente que a fiscalização utilizou-se indevidamente da presunção de
omissão de receitas com base unicamente em seus extratos bancários, sendo que o mencionado
decreto veda essa possibilidade. Argumenta que cabe ao fisco o ônus probatório quanto a
existência de renda não declarada, sendo indevida a manobra pela qual se transfere tal tarefa ao
contribuinte. Ainda, alega que o lançamento por meio de presunção desconsiderou diversos
fatores que indicariam a inexistência de renda omitida.
Entretanto, não assiste razão aos seus argumentos.
Cumpre apontar a presunção de rendimentos efetuada no caso em tela encontra
respaldo no que preceitua a legislação, especialmente no que diz o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A vigência desse dispositivo introduziu legitimamente no ordenamento jurídico
brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos, em que pese da legislação de
1988 citada pelo contribuinte. Além disse, tem-se que o lançamento não se baseia unicamente
nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas
declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado
para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela
fiscalização.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.061 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

Nesse sentido, não há que se falar que a forma de apuração do crédito se deu em
desrespeito ao art. 142 do CTN, visto que a ocorrência do fato gerador foi verificada a partir da
presunção legalmente autorizada.
Cumpre ressaltar, ainda, que os fatores alegados pelo contribuinte, os quais teriam
sido indevidamente desconsiderados – tais como transferências entre contas da mesma
titularidade, empréstimos e suas renovações, cheques devolvidos e circulação de valores
pertencentes a CASMIL em sua conta bancária – se tratam justamente das origens dos recursos
mencionadas pelo artigo acima transcrito. Dessa forma, não é a fiscalização que impõe ao
contribuinte o dever de comprovar de forma individualizada e específica cada uma dessas
alegações, mas sim a própria legislação aplicável ao caso.
Por fim, cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema
de Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.061 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

Ainda, a jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento
acima exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Por essas razões, não se vislumbram as nulidades alegadas pelo recorrente. A
questão referente à comprovação das origens dos valores depositados será analisada adiante.
2. Dos valores relativos a descontos de créditos.
Alega-se que diversos dos valores tidos como renda omitida pelo recorrente, na
realidade, eram valores que circularam em sua conta bancária e que pertenciam à CASMIL,
sendo que foram considerados múltiplas vezes indevidamente. Isso porque resultaram de
contratos de desconto de cheques para o efeito de obtenção de empréstimos da CASMIL junto à
instituição financeira CREDIACIP, mas por meio da conta do contribuinte. Os empréstimos
teriam sido renovados diversas vezes, de forma que, na data de vencimento, haveria o desconto
na conta corrente do valor anteriormente creditado com o simultâneo depósito de novo crédito no
mesmo valor do empréstimo anterior.
Nesse sentido, os créditos de R$ 100.000,00 ocorridos na conta CREDIACIP no
2888-8, nas datas de 13/04/2006, 26/05/2006, 06/07/2006, 05/07/2006 e 04/08/2006, seriam
todos parte da mesma operação e estariam atrelados aos débitos de R$ 33.000,00 e R$ 34.000,00
ocorridos nos meses de maio, julho e agosto, além daquele de R$ 100.000,00 em setembro, todos
do ano de 2006. Os mesmos cheques (no 002283, no 002284 e no 002285) teriam sido debitados
como se devolvidos fossem a cada renovação, de forma que os valores creditados na renovação
não poderiam ser considerados como novas receitas.
Verifica-se que o contrato de desconto de cheques de fl. 574-576 relata a citada
operação de crédito de R$ 100.000,00 com a autorização de desconto dos cheques no 002283, no
002284 e no 002285 na data do vencimento (26/05/2006). O extrato de fl. 164 confirma o
recebimento dos R$ 100.000,00 na data de 13/04/2006 e, à fl. 165, consta o débito de dois
cheques de R$ 33.000,00 e outro de R$ 34.000,00, com os mesmos números acima citados, na
data de 26/05/2006.
O processo se repete com o crédito de R$ 100.000,00 na data de 26/05/2006,
sendo que o contrato de crédito está nas fls. 581-583, citando os cheques de mesmos números
para desconto em 05/07/2006, o que de fato ocorreu (fl. 167). Verifica-se novo crédito de R$
100.000,00 nessa última data, o que está de acordo com o previsto pelo contrato de fls. 598-600,
o qual menciona o desconto dos mesmos cheques em 04/08/2006, o que também ocorreu (fl.
169).
Tendo em vista que os descontos de R$ 33.000,00 e R$ 34.000,00 nas
mencionadas datas estão marcados nos extratos bancários com os mesmos números de
documentos em cada um dos meses, infere-se que se tratam realmente dos mesmos cheques que
foram reapresentados a cada vencimento.
Alega-se que nem mesmo o último crédito de 04/08/2006 poderia ser considerado
como renda do contribuinte. Isso porque desde o início das operações de renovação dos
empréstimos os valores teriam sido transferidos para a CASMIL.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.061 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

De fato, o extrato de fl. 164 indica a transferência entre contas correntes no valor
de R$ 95.000,00, pelo documento de no 004680, que somada ao valor dos juros incidentes na
operação, da tarifa da operação de créditos e ao CPMF na data, resulta em R$ 99.978,15. O
documento apontado como comprovante de transferência à conta da CASMIL se trata de
formulário preenchido manualmente, havendo congruência entre datas e valores, além de
identidade entre o número da conta bancária destinatária e o número de documento mencionado
no extrato. Veja-se, também, que os cheques de no 002283, no 002284 e no 002285 (fl. 784)
referentes aos descontos acima referidos foram emitidos pela CASMIL.
Assim, os documentos juntados aos autos apontam que esses valores que
circularam na conta corrente do recorrente, além de serem referentes aos citados empréstimos,
eram destinados à referida cooperativa. Devem, portanto, ser excluídos do lançamento.
Alega também que era a CASMIL que realmente movimentava a conta
CREDIACIP no 2888-0 e que, por isso, também devem ser excluídos os valores de R$ 4.540,00
(29/05/2006), R$ 3.600,00 (05/07/2006) e R$ 5.150,00 (04/08/2006), por se tratarem de
reembolsos de despesas da cooperativa ocorridas nas mesmas datas.
Sobre o primeiro valor, indicam-se como elementos probatórios o cheque de fls.
684 e o extrato de fls. 165, do qual consta o crédito de R$ 4.540,00. Entretanto, não consta desse
mesmo extrato a alegada despesa de mesmo valor supostamente referente a gastos da CASMIL.
Portanto, não é possível acolher o argumento do contribuinte.
Existem também os documentos de fl. 619, que dão conta de transferências feitas
pela CASMIL para a conta de titularidade do contribuinte nos demais valores, com identidade de
datas e montantes com o que consta dos extratos de fls. 167 e 169, sendo que o número do
documento destes últimos coincide com o no da conta 004680. Entretanto, também não é possível
confirmar a alegada finalidade de cobrir juros e despesas da operação, de forma que também não
se podem considerar como comprovadas as origens dos depósitos.
Entende também que devem ser excluídos os valores de R$ 5.500,00, depositados
na conta CREDIACIP no 2849-0, em 05/04/2006 (fl. 153), 19/05/2006 (fl. 154), 19/06/2006 (fl.
155), 17/08/2006 (fl. 158) e 19/09/2006 (fl. 159), referentes a empréstimos e renovações
semelhantes aqueles de R$ 100.000,00.
Tais créditos teriam sido descontados todos a partir do cheque no 000185, nas
datas de 19/05/2006 (fl. 154), 19/06/2006 (fl. 155), 17/08/2006 (fl. fl. 158), 19/09/2006 (fl. 159)
e 19/10/2006 (fl. 161). As alegações do contribuinte encontram respaldo nos extratos, que
indicam em cada um dos descontos de R$ 5.500,00 o mesmo no de documento, e também nos
contratos de crédito de fls. 557-559, 578-580, 592-594, 624-626 e 627-629, os quais citam o
desconto dos valores creditados na datas de vencimento com o cheque no 000185.
Nesse sentido, tem-se que os valores foram creditados repetidas vezes em razão de
renovações dos contratos de créditos e a posterior devolução dos valores nas datas de
vencimento, de forma que também não podem ser considerados como receita omitida.
Alega-se que o mesmo ocorre em relação aos créditos de R$ 3.500,00, na conta
CREDIACIP no 2849-0, das datas de 11/04/2006 (fl. 153) e 12/06/2006 (fl. 155). Segundo o
recurso voluntário, tais valores teriam sido logo depois descontados em 12/06/2006, por meio do
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.061 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

cheque no 000187 (fl. 155) e, em 11/08/2006, teria ocorrido transferência por cheque de mesmo
titular.
O desconto do citado cheque em 12/06/2006 é respaldado pelo extrato bancário e
também pelo contrato de fls. 566-568, de forma que o crédito de 11/04/2006 deve ser excluído
da base de cálculo. De outro lado, o contrato de fls. 586-588 também dá conta do desconto de
11/08/2006, pelo mesmo cheque no 000187. Entretanto, não foi possível localizar no extrato o
débito nessa última data, razão pela qual não poderá ser excluído o crédito de 12/06/2006.
Afirma que o mesmo ocorreu quanto aos depósitos de R$ 15.000,00, na conta
CREDIACIP no 2849-0, nas datas de 18/07/2006 (fls. 157) e 16/10/2006 (fl. 161). Segundo o
contrato de fls. 589-591, o primeiro crédito seria descontado pelo cheque no 000250 na data de
16/10/2006, o que de fato ocorreu (fl. 161), razão pela qual deve ser excluído do lançamento.
Quanto ao segundo crédito. Alega-se que o crédito de 16/10/2006 não foi incluído no
lançamento, mas o montante está incluído na planilha de fl. 764. Não havendo comprovação
quanto ao desconto do crédito através de renovação, descabe a sua exclusão.
Quanto aos créditos de R$ 5.000,00, na conta CREDIACIP no 2849-0, da data de
19/10/2006, alega que foi descontado por cheque emitido pelo mesmo titular em 21/11/2006.
Aponta-se o contrato de fls. 634-636 como elemento probatório que justificaria a sua exclusão da
base de cálculo. Porém, a baixa qualidade da digitalização desse documento não permite a
identificação do número do cheque pelo qual o valor seria descontado, de forma que se presta
aos fins pretendidos pelo recorrente. Não havendo como verificar se o cheque a ser considerado
é realmente aquele de no 097, como alegado no recurso voluntário, descabe a exclusão do
mencionado valor.
Entende que os créditos de R$ 7.000,00, na conta CREDIACIP no 2849-0, em
20/11/2006 (fl. 162) e 20/12/2006 (fl. 163), entende que não houve receita, já que o valor foi
creditado e descontado através de cheque por duas vezes, em 20/12/2006 (fls. 163) e 20/01/2007
(fls. 664). O primeiro desconto, através do cheque no 000330, encontra respaldo no contrato de
fls. 645-647. O segundo, através de cheque de mesmo número, foi previsto pelo contrato de fls.
658-660. Assim, cabe a exclusão de ambos os montantes da base de cálculo.
Finalmente, quanto ao depósito de R$ 4.000,00, na conta CREDIACIP no 2849-0,
de 26/12/2006 (fls. 164), afirma que foi descontado em 26/01/2007 (fls. 665). O desconto,
através do cheque no 000373, encontra respaldo no contrato de no 661-663, razão pela qual cabe
a sua exclusão.
3. Das alegações de transferências de contas de mesma titularidade.
Afirma o recorrente que devem ser excluídos alguns dos valores que, por se
tratarem de resgates de contas de poupança, tratam-se de transferências de mesma titularidade.
De fato, constam dos extratos bancários que alguns dos créditos estão marcados com o histórico
de “RSG. POUP. CORR”, conforme a seguinte relação:
Valor (R$)
Data
Fl.
800,00
12/07/2005
263
9.165,71
30/08/2005
264
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.061 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

500,00
20/09/2005
266
310,00
20/09/2005
266
447,23
20/09/2005
266
290,23
23/09/2005
266
437,55
30/09/2005
266
1.500,00
02/05/2006
278
1.200,00
02/06/2006
279
1.000,00
04/07/2006
280
1.200,00
02/08/2006
281
13.000,00
13/09/2006
283
320,00
28/11/2006
287
Os referidos valores foram efetivamente retirados de conta poupança para a conta
corrente do contribuinte. Porém, de acordo com as planilhas de fls. 760-764, os depósitos que
compõe a base de cálculo ora analisados são aqueles feitos na conta poupança, e não aqueles que
são frutos de transferências desta para a conta corrente. Dessa forma, não foram apresentados
outros documentos que comprovem a origem desses valores ou mesmo se já foram ou não
submetidos à tributação, de forma que não devem ser excluídos do lançamento.
Também, alega-se que o crédito de R$ 10.000,00, de 03/10/2006, se trata de TED
entre contas do contribuinte, o que se comprova pela consulta eletrônica de fl. 631. Por essa
razão, também deve ser excluído do lançament
4. Dos empréstimos.
Alega que o crédito de R$ 1.450,00, na conta mantida junto ao HSBC, no dia
30/06/2005 (fl. 193), pois se trata de empréstimo em caixa eletrônico e, portanto, não constitui
renda. Aponta-se como elemento probatório a consulta de fl. 485, que detalha um crédito e um
débito, ambos no mesmo valor acima, e na mesma data. O histórico da operação na consulta é de
“LIB. CRED. PARC. COMP. RENDA ATM”, o que não é suficiente para confirmar que se trata
de empréstimo realizado por meio de caixa eletrônico seguido por saque. Assim, não deve ser
excluído da base de cálculo.
Relata-se também um empréstimo de R$ 1.000,00 por parte do pai do recorrente,
Odilon Lemos de Melo. Entretanto, não foi indicada qualquer documentação que corroborasse o
quanto alegado, de forma que não foi possível afastar a presunção de omissão de rendimentos.
5. Resgates de títulos de capitalização.
Também se alega que os valores de R$ 750,00, da data de 02/06/2006, referentes
ao resgate de títulos de capitulação também não devem ser incluídos na base de cálculo.
Entretanto, os documentos de fls. 229 e 584 não são suficientes para comprovar suas alegações,
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.061 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000894/2010-58

já que em nenhum dos dois menciona-se que a movimentação em questão se deve ao alegado
resgate. Assim, deve ser mantido na base de cálculo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
excluir da base de cálculo os valores relativos aos seguintes depósitos: 1. da conta CREDIACIP
no 2888-8, R$ 100.000,00 em 13/04/2006, R$ 100.000,00 em 26/05/2006, R$ 100.000,00 em
06/07/2006, R$ 100.000,00 em 05/07/2006, R$ 100.000,00 em 04/08/2006; 2. da conta
CREDIACIP no 2849-0, R$ 5.500,00 em 05/04/2006, R$ 5.500,00 em 19/05/2006, R$ 5.500,00
em 19/06/2006, R$ 5.500,00 em 17/08/2006, R$ 5.500,00 em 19/09/2006, R$ 3.500,00 em
11/04/2006, R$ 3.500,00 em 12/06/2006, R$ 15.000,00 em 18/07/2006, R$ 15.000,00 em
18/07/2006, R$ 7.000,00 em 20/11/2006, R$ 7.000,00 em 20/12/2006, R$ 4.000,00 em
26/12/2006; 3. da conta do HSBC, R$ 10.000,00 em 03/10/2006 e R$ 1.450,00 em 30/06/2005.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 806
DF CARF MF
Original